Tribunal: TJES
Processo: 5016366-93.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016366-93.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO

AGRAVADO: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade recursal referente à inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. A agravante sustenta a inexistência de preclusão e postula o provimento do recurso para que,
ao final,
seja-
lhe
concedida a gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se há preclusão para o exame do pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de modificação superveniente da situação fática desde o indeferimento original do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissibilidade recursal exige o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos, incluindo a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. A preclusão impede a rediscussão de matéria já decidida, salvo alteração relevante no substrato fático.

4.
No caso concreto, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ocorreu em 28.11.2023,
havendo a
agravante
tomado
ciência inequívoca da decisão em 13.12.2023, ao formular pedido de reconsideração. O agravo de instrumento,
por sua vez,

só
foi interposto em 14.10.2024, quando já consumada a preclusão.

5.
Não houve comprovação de alteração superveniente na situação econômica que justificasse a reanálise do pedido, inexistindo inovação fática apta a afastar a preclusão.

6.
A irresignação da
A
gravante se fundamenta em suposto
error in judicando
, e não
no
agravamento de sua condição financeira, não cabendo rediscutir a matéria n
esta

seara
recursal.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso
conhecido e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto por PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO contra decisão monocrática de id 10759818, por intermédio da qual fora negado seguimento ao seu primitivo agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, posto de tratar de insurgência manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

Em seu arrazoado (id 11362625), aduz a Agravante, em abreviada síntese, não haver
“como se sustentar a alegação de intempestividade no agravo de instrumento, pois este foi interposto contra a nova decisão que negou o benefício, configurando uma nova discussão judicial”
(p. 07).

Pugna, então, pelo provimento do seu agravo interno para que a sua insurgência principal seja admitida e provida, a fim de que lhe seja, enfim, concedida a almejada gratuidade de justiça.

O Agravado ofertou contrarrazões no id 11857580, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016366-93.2024.8.08.0000
AGRAVANTE: PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO
AGRAVADO: AGOSTINHO SERGIO SCOFANO
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo interno interposto por PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO contra decisão monocrática de id 10759818, por intermédio da qual fora negado seguimento ao seu primitivo agravo de instrumento com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, posto de tratar de insurgência manifestamente inadmissível em razão da inobservância do requisito extrínseco de admissibilidade recursal atinente à inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

Em seu arrazoado (id 11362625), aduz a Agravante, em abreviada síntese, não haver
“como se sustentar a alegação de intempestividade no agravo de instrumento, pois este foi interposto contra a nova decisão que negou o benefício, configurando uma nova discussão judicial”
(p. 07).

Pugna, então, pelo provimento do seu agravo interno para que a sua insurgência principal seja admitida e provida, a fim de que lhe seja, enfim, concedida a almejada gratuidade de justiça.

O Agravado ofertou contrarrazões no id 11857580, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do pronunciamento fustigado.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão monocrática recorrida, para que a parte obtenha um provimento de mérito no recurso manejado, mister sejam preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, divididos e classificados por Nelson Néry Júnior em “intrínsecos” (cabimento, interesse recursal e legitimidade para recorrer) e “extrínsecos” (tempestividade, regularidade formal, preparo e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer).

Por força do requisito negativo de admissibilidade atinente à inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, afigura-se inadmissível a interposição de recurso alusivo a pretensão sobre a qual já se operou o fenômeno da preclusão.

Na hipótese em apreço, infere-se dos autos originários que o provimento judicial pelo qual fora, efetivamente, indeferida a justiça gratuita almejada pela Agravante foi proferido em
28
.
11
.202
3
(id 34462840 do processo referência), dele havendo a Agravante se insurgido, via pedido de reconsideração, em
13.12.2023

(id 35498300 do processo referência), oportunidade em que manifestou ciência inequívoca do provimento que é objeto de sua insatisfação, afigurando-se, pois, preclusa a discussão travada em recurso que só veio a ser interposto em
14
.
10
.2024
.

Afinal, conquanto esteja a matéria submetida à cláusula
rebus sic stantibus
, competia à Agravante demonstrar a modificação superveniente da situação fática verificada quando o primeiro indeferimento do beneplácito, ônus este do qual não logrou se desincumbir, como bem consignou o douto Juízo
a quo
no seguinte excerto da decisão ora submetida ao crivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A parte autora pugnou pela reconsideração da decisão de id. nº 34462840, que indeferiu a assistência judiciária gratuita a mesma e determinou o pagamento das custas prévias.

Contudo, analisando os autos, verifico que
as alegações supervenientes à decisão supracitada não alteram substancialmente o panorama processual e as premissas que me levaram a proferi-la
.” [id 44288193]

Com efeito, o pedido inicialmente formulado pela Agravante já havia sido instruído com cópia do seu contracheque e dos comprovantes de sua despesa com as mensalidades escolares dos seus filhos, inexistindo inovação significativa do substrato fático capaz de justificar a perpetuação do debate nesta seara recursal.

Ademais, o cerne de sua primitiva irresignação cinge-se a suposto
error in judicando
em que teria incorrido a eminente Magistrada
a quo
e não ao agravamento da alegada insuficiência de seus recursos desde a decisão que originalmente tratou da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, mantendo íntegra a decisão terminativa de id 10759818.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.